Tribunal: TJMT
Processo: 1016918-84.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016918-84.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - CPF: 690.457.551-49 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (AGRAVANTE), TARCIRIO ANTONIO GEBERT - CPF: 285.739.430-68 (AGRAVADO), IZAIR CELI MILANESI GEBERT - CPF: 477.369.250-20 (AGRAVADO), DIEGO RAFAEL GEBERT - CPF: 011.012.641-60 (AGRAVADO), DAIANE ROCHELI GEBERT - CPF: 011.012.661-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTORES RURAIS – INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL – PRESCINDIBILIDADE – EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE DEMONSTRADO – PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...)Após obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrentes (CC, arts. 970 e 971), adquire o produtor rural a condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, com base no art. 48 da Lei 11.101/2005 (LRF), bastando que comprove, no momento do pedido, que explora regularmente a atividade rural há mais de 2 (dois) anos. Pode, portanto, para perfazer o tempo exigido por lei, computar aquele período anterior ao registro, pois tratava-se, mesmo então, de exercício regular da atividade empresarial.(...)” (
REsp 1800032/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 10/02/2020)

R E L A T Ó R I O

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de Instrumento

aviado pelo
Banco Rabobank International Brasil S/A,
objetivando a reforma da decisão que deferiu o pedido de processamento da ação de Recuperação Judicial, proposta por
Tacirio Antônio Gebert e Outros,
e, por consequência, determinou a suspensão de todas as ações e execuções contra os devedores, determinando, inclusive, o sobrestamento de eventuais atos expropriatórios iniciados em desfavor do grupo econômico.

Para tal desiderato, sustenta o agravante, em síntese, que não restou demonstrado nos autos
a quo
, os requisitos necessários para admissão e processamento da recuperação judicial dos agravados, uma vez que se registraram na Junta Comercial a menos de dois anos, conforme determina o artigo 48 da Lei 11.101/2005.

Aduz, ainda, que restou patente a irrecuperabilidade dos agravados, evidenciada pela grave crise econômico-financeira que atravessam e, portanto, alega que utilizam da recuperação judicial como sucedâneo da insolvência civil.

A medida liminar foi indeferida (Id no 54749953).

Os agravados, por sua vez, defendem o acerto da decisão recorrida e pugnam pelo desprovimento do recurso (Id no 57794954).

Instada a se manifestar a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id no 59216977).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A questão
sub judice
nesse agravo de instrumento, refere-se à admissibilidade da ação de recuperação judicial do grupo econômico formado por produtores rurais, quando seu registro na Junta Comercial é realizado há menos de dois anos da propositura do feito, posto que a matéria ainda não é pacífica na jurisprudência.

Como é sabido, a Recuperação Judicial tem como objetivo viabilizar que a empresa devedora supere uma situação de crise econômico-financeira, garantindo a sua preservação, a sua função social e o estímulo à atividade econômica.

Para tanto, a Lei 11.101/2005 estabelece os requisitos essenciais e cumulativos, para que a recuperação seja admitida e processada. Vejamos o que dispõe o artigo 48,
in verbis
:

“Art. 48.
Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos e que atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente:

I – não ser falido e, se o foi, estejam declaradas extintas, por sentença transitada em julgado, as responsabilidades daí decorrentes;

II – não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial;

III - não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial com base no plano especial de que trata a Seção V deste Capítulo; (Redação dada pela Lei Complementar no 147, de 2014)

IV – não ter sido condenado ou não ter, como administrador ou sócio controlador, pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos nesta Lei.

§ 1o A recuperação judicial também poderá ser requerida pelo cônjuge sobrevivente, herdeiros do devedor, inventariante ou sócio remanescente. (Renumerado pela Lei no 12.873, de 2013)

§ 2o Tratando-se de exercício de atividade rural por pessoa jurídica, admite-se a comprovação do prazo estabelecido no caput deste artigo por meio da Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ que tenha sido entregue tempestivamente
. (Incluído pela Lei no 12.873, de 2013)” (destaquei)

Como se verifica, o primeiro requisito disposto no
caput
do artigo supracitado, trata-se da comprovação do exercício regular das atividades realizadas pela empresa há mais de 02 (dois) anos.

Nesse diapasão, em regra, tal critério de ordem formal é evidenciado por meio da inscrição da pessoa física ou jurídica no Registro Público de Empresas Mercantis – Junta Comercial, nos termos do que dispõe o artigo 967 do Código Civil.

Por outro lado, no que tange ao empresário que atua no ramo de produtor rural, o Código Civil flexibiliza tal registro, deixando-o como faculdade do empreendedor, vejamos o artigo 971,
in verbis
:

“
Art. 971. O empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão,
pode
, observadas as formalidades de que tratam o art. 968 e seus parágrafos, requerer inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, caso em que, depois de inscrito, ficará equiparado, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro.”

Com efeito, a Legislação dispõe que para o exercício regular da profissão no ramo da atividade rural não é prescindível a inscrição junto ao órgão de Registro, sendo aplicado nesse caso o regime do Código Civil, entretanto, na hipótese pela escolha do referido registro, constituiu-se os efeitos de empresário, aplicando o regime empresarial.

Ora, como mencionado, o exercício regular da profissão na atividade rural independe do registro na Junta Comercial. Tal opção apenas o beneficia da aplicação do regime empresarial.

Aliás, nesse sentido é esclarecedor o trecho do Voto Vencedor, emitido pelo Ministro Raul Araújo, no Resp. 1800032/MT, publicado, recentemente, em 10/02/2020, vejamos,
in verbis
:

“(...) Assim, se quiser obter melhores favores no ordenamento jurídico, o empresário rural se inscreve e passa ao regime empresarial; senão, pode permanecer no regime jurídico do Código Civil.
Mas, inscrito ou não, estará sempre em situação regular, o que não acontece com o empresário comum, "empresário sujeito a registro", cuja inscrição é obrigatória para só então obter situação regular e se enquadrar no regime empresarial
. Do contrário, estará em situação irregular, atuando à margem da lei.

Assim, os efeitos decorrentes da inscrição são distintos para as duas espécies de empresário: o sujeito a registro e o não sujeito a registro.
Para o empreendedor rural, o registro, por ser facultativo, tem o efeito constitutivo de equipará-lo, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro, sendo tal efeito apto a retroagir (ex tunc),
pois a condição regular de empresário já existia antes mesmo do registro. Já para o empresário comum, o registro, por ser obrigatório, somente pode operar efeitos prospectivos, ex nunc, pois apenas com o registro é que ingressa na regularidade e se constitui efetivamente, validamente, empresário.(...)” (destaquei)

Aliás, vejamos a Ementa do Julgado supracitado,
in verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E EMPRESARIAL. EMPRESÁRIO RURAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REGULARIDADE DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO DO EMPREENDEDOR (CÓDIGO CIVIL, ARTS. 966, 967, 968, 970 E 971). EFEITOS EX TUNC DA INSCRIÇÃO DO PRODUTOR RURAL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI 11.101/2005, ART. 48). CÔMPUTO DO PERÍODO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O produtor rural, por não ser empresário sujeito a registro, está em situação regular, mesmo ao exercer atividade econômica agrícola antes de sua inscrição, por ser esta para ele facultativa.

2. Conforme os arts. 966, 967, 968, 970 e 971 do Código Civil, com a inscrição, fica o produtor rural equiparado ao empresário comum, mas com direito a "tratamento favorecido, diferenciado e simplificado (...), quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes".

3
. Assim, os efeitos decorrentes da inscrição são distintos para as duas espécies de empresário: o sujeito a registro e o não sujeito a registro. Para o empreendedor rural, o registro, por ser facultativo, apenas o transfere do regime do Código Civil para o regime empresarial, com o efeito constitutivo de "equipará-lo, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro", sendo tal efeito constitutivo apto a retroagir (ex tunc), pois a condição regular de empresário já existia antes mesmo do registro.
Já para o empresário comum, o registro, por ser obrigatório, somente pode operar efeitos prospectivos, ex nunc, pois apenas com o registro é que ingressa na regularidade e se constitui efetivamente, validamente, empresário.

4.
Após obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrentes (CC, arts. 970 e 971), adquire o produtor rural a condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, com base no art. 48 da Lei 11.101/2005 (LRF), bastando que comprove, no momento do pedido, que explora regularmente a atividade rural há mais de 2 (dois) anos.
Pode, portanto, para perfazer o tempo exigido por lei, computar aquele período anterior ao registro, pois tratava-se, mesmo então, de exercício regular da atividade empresarial.

5. Pelas mesmas razões, não se pode distinguir o regime jurídico aplicável às obrigações anteriores ou posteriores à inscrição do empresário rural que vem a pedir recuperação judicial, ficando também abrangidas na recuperação aquelas obrigações e dívidas anteriormente contraídas e ainda não adimplidas.

6. Recurso especial provido, com deferimento do processamento da recuperação judicial dos recorrentes. (REsp 1800032/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 10/02/2020) (destaquei)

Desta forma, a conclusão é de que o artigo 48 da Lei 11.101/2005 expressamente estabelece como requisito formal a comprovação da atividade regular, não sendo necessariamente a inscrição da junta comercial, a depender da atividade exercida pelo empresário.

Ademais, o próprio §2o do artigo 48, possibilita a comprovação por meio de Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, no caso de atividade rural exercida por pessoa jurídica.

In casu
, restou demonstrado por meio dos documentos acostados que os agravados apesar de terem realizado a inscrição na Junta Comercial em 27/01/2020 (Id no 53945982), exercem atividade rural desde 1980.

Para corroborar com tal assertiva, restou consignado no Laudo de Constatação Prévia, realizado pela atual Administradora Judicial Glaucia Albuquerque Brasil, a comprovação do exercício regular da atividade rural do Grupo Econômico Gebert, vejamos:

“(...)
De acordo com os requisitos essenciais contidos no artigo 48 da Lei 11.101/2005, se, no mérito, a comprovação do exercício regular da atividade rural por mais de dois anos, e não o registro, for considerada como suficiente para atender ao caput do artigo 48, a documentação essencial que acompanhou o pedido atende integralmente ao quanto requerido.
Assim considerando, em 50 pontos possíveis, os requerentes, enquanto Grupo Econômico, apresentam Índice de Adequação Documental Essencial (IADe) de 50 pontos, em 50 pontos possíveis, o que corresponde a 100,0% de conformidade nos itens avaliados.” (ID 57794958)

Do mesmo modo, houve o registro no Laudo de Constatação Prévia sobre a viabilidade da ação de recuperação judicial ao grupo empresarial, vejamos trecho da conclusão:

“(...) considerando as análises realizadas e as verificações in loco empreendidas, sob o ponto de vista do Modelo de Suficiência Recuperacional, aplicado à presente situação, os requerentes, considerando -os como um Grupo Econômico, reúnem as condições pressupostas no artigo 47 para o desenvolvimento da sua atividade, atingindo 70 pontos no ISR (Índice de Suficiência Recuperacional), de um total de 120 possíveis.” (Id no 57794958)

Portanto, e em consonância com o Parecer Ministerial, entendo que restou demonstrado os requisitos essenciais para a admissibilidade da Recuperação Judicial. Aliás, vejamos o trecho do Parecer emitido pelo Eminente Procurador de Justiça Leonir Colombo:

“À luz do citado entendimento, é possível constatar, ainda, a teor do Laudo Técnico de Constatação Prévia (ID 43695964), que os agravados exercem atividades rurículas desde o ano de 1980, ficando evidenciado, portanto, o transcurso do prazo bienal necessário ao deferimento do pedido de recuperação judicial.” (Id no 59216977)

Nesse mesmo sentido vejamos o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIMENTO - EMPRESÁRIO RURAL – COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL POR MAIS DE DOIS ANOS COMO CONDIÇÃO PARA O PROCESSAMENTO DO PEDIDO RECUPERACIONAL – PRESCINDIBILIDADE
- DEMONSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REGULAR POR OUTROS MEIOS DE PROVA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Quando a Lei Civil vem, logo em seguida, no art. 967, dizer que ‘é obrigatória a inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, antes do início de sua atividade’, quer tratar de outro assunto, qual seja, a regularidade do exercício da atividade empresarial, e não sua caracterização” (REsp no 1478001/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 19/11/2015). 2.
Em sendo o exercício da “atividade regular” uma situação de fato, suscetível de ser demonstrada por outros meio de prova pelo empresário rural, não me parece acertada a exigência de muito mais do que a própria lei já exige, sendo suficiente ao produtor rural pessoa física a prévia inscrição na Junta Comercial por período superior há dois anos para admissão e deferimento do pedido recuperacional, mas podendo ser feita a comprovação do fato/requisito exigido pela cabeça do art. 48 da Lei no 11.101/2005 por outro meios de prova.”
(N.U 1005065-15.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 19/03/2020) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
. DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
. EMPRESÁRIO
RURAL
. EXERCÍCIO DA ATIVIDADE
RURAL
ANTERIOR AO REGISTRO PERANTE A
JUNTA

COMERCIAL
. POSSIBILIDADE. CASO CONCRETO.

I. O instituto da
recuperação

judicial
foi criado com o intuito de propiciar ao devedor a superação de dificuldades econômico-financeiras, visando à preservação da empresa e evitando os negativos reflexos sociais e econômicos que o encerramento das atividades poderia causar. Esse objetivo, aliás, está consignado no art. 47, da Lei no 11.101/2005. II. Por sua vez, o art. 48, da LRF, dispõe sobre os requisitos de legitimidade ativa para o processamento do feito recuperacional, destacando que o devedor, seja empresário ou empresário
rural
, deve exercer regularmente suas atividades há mais de dois anos
. Contudo, especificamente sobre o
produtor

rural
, o exercício regular de sua atividade empresária independe de inscrição perante a
Junta

Comercial
, tratando-se de mera faculdade sua, nos termos do art. 970 e 971, ambos do Código Civil III. Portanto, ao empresário
rural
revela-se suficiente a prova do exercício regular de atividade durante os dois anos que antecederam o pedido de
recuperação

judicial
, sendo esta a interpretação adotada ao biênio legal estabelecido no art. 48, da LRF. Precedente do STJ.
IV. No caso concreto, a prova pericial e os documentos acostados aos autos comprovam que os empresários, ora agravados, exerciam atividade
rural
desde o ano de 2012, ou seja, há mais de dois anos do pedido de
recuperação
. V. Os artigos de lei suscitados pelas partes consideram-se incluídos no acórdão para fins de prequestionamento, a teor do art. 1.025, do CPC, sendo desnecessária a referência expressa a todos os dispositivos aventados. AGRAVO DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento, No 70083681601, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 24-06-2020) (destaquei)

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Atenta aos precedentes, como também no voto proferido pelo eminente Relator, Des. José Zuquim Nogueira, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Em suma, a insurgência recursal da parte agravante refuta a decisão
proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréo/MT,
Dr. Darwin de Souza Pontes
, que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial no. 1000448-61.2020.8.11.0037, proposta por
Tarcirio Antonio Gebert, Izair Celi Milanesi Gebert, Diego Rafael Gebert e Daiane Rocheli Gebert
, deferiu o pedido de processamento da recuperação dos produtores rurais na condição de litisconsortes por formarem um grupo econômico de fato e, por consequência, determinou a suspensão de todas as ações e execuções contra os devedores pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias (Id 53945984).

Para tanto, o banco agravante almeja a concessão do efeito suspensivo, e, no mérito, o provimento deste instrumento, sob a justificativa de que os requisitos necessários para admissão e processamento da recuperação judicial dos agravados elencados no art. 48 da Lei de Regência não restaram comprovados, em particular a condição temporal de dois anos de registro da atividade de produtor rural na Junta Comercial.

A tutela recursal pretendida foi
indeferida
pelo e. Relator (Id 54749953), seguindo-se do oferecimento da contraminuta no prazo legal (Id 57794954) e emissão de parecer da d. PGJ, de lavra do Dr. Leonir Colombo, que opinou pelo desprovimento do recurso (Id 59216977).

O eminente Relator, em julgamento iniciado na sessão do dia 14/10/2020, entendeu que
“o exercício regular da profissão na atividade rural independe do registro na Junta Comercial. Tal opção apenas o beneficia da aplicação do regime empresarial”
, concluindo, ainda, que
“In casu, restou demonstrado por meio dos documentos acostados que os agravados apesar de terem realizado a inscrição na Junta Comercial em 27/01/2020 (Id no 53945982), exercem atividade rural desde 1980”
, e, a par disso,
negou provimento
ao recurso.

Logo, a controvérsia recursal restringe-se em se aferir se a não observância da condição temporal envolvendo o registro da atividade empresária (produtor rural) pelo prazo mínimo de 02 (dois) anos perante a Junta Comercial é ou não requisito necessário ao processamento da recuperação judicial, e na sua falta, se pode ser suprida por outros elementos probatórios.

Pois bem. Diante a controvérsia da matéria posta em mesa tanto nesta Corte de Justiça quanto no âmbito dos demais Tribunais de Justiça pátrios, e principalmente no da Corte Superior que ainda pendia de uma posição majoritária, sobretudo pela carência de um entendimento firmado sob a ótica dos recursos repetitivos de controvérsia,
meu entendimento precedente era no sentido de que para que o produtor rural pessoa física requeresse a sua recuperação judicial como empresarial individual, mostra-se imprescindível a comprovação,

no ato do pedido
,
da regularidade no registro público de empresas perante a Junta Comercial há pelo menos 02 (dois) anos, na forma do art. 48 da Lei no. 11.101/05 e do art. 971 do Código Civil
.

Ocorre que no último dia
06/10/2020
, a Terceira Turma da Corte Superior julgou o REsp no. 1.811.953/MT, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, que por maioria de votos, reformou acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, para manter o processamento da recuperação judicial deferida em favor dos produtores rurais pessoas físicas Alessandro Nicoli e Alessandra Campos de Abreu Nicoli, por entender pela dispensabilidade do requisito temporal no ato do requerimento do pedido recuperacional ora em análise, podendo sua comprovação ser realizada por outros meios de prova.

Referido julgado restou assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL.
PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL EFETUADO POR EMPRESÁRIO INDIVIDUAL RURAL QUE EXERCE PROFISSIONALMENTE A ATIVIDADE AGRÍCOLA ORGANIZADA HÁ MAIS DE DOIS ANOS, ENCONTRANDO-SE, PORÉM, INSCRITO HÁ MENOS DE DOIS ANOS NA JUNTA COMERCIAL. DEFERIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 48 DA LRF
. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Controverte-se no presente recurso especial acerca da aplicabilidade do requisito temporal de 2 (dois) anos de exercício regular da atividade empresarial, estabelecido no art. 48 da Lei n. 11.101/2005, para fins de deferimento do processamento da recuperação judicial requerido por empresário individual rural que exerce profissionalmente a atividade agrícola organizada há mais de 2 (dois) anos, encontrando-se, porém, inscrito há menos de 2 (dois) anos na Junta Comercial.

2. Com esteio na Teoria da Empresa, em tese, qualquer atividade econômica organizada profissionalmente submete-se às regras e princípios do Direito Empresarial, salvo previsão legal específica, como são os casos dos profissionais intelectuais, das sociedades simples, das cooperativas e do exercente de atividade econômica rural, cada qual com tratamento legal próprio. Insere-se na ressalva legal, portanto, o exercente de atividade econômica rural, o qual possui a faculdade, o direito subjetivo de se submeter, ou não, ao regime jurídico empresarial.

3. A constituição do empresário rural dá-se a partir do exercício profissional da atividade econômica rural organizada para a produção e circulação de bens ou de serviços, sendo irrelevante, à sua caracterização, a efetivação de sua inscrição na Junta Comercial. Todavia, sua submissão ao regime empresarial apresenta-se como faculdade, que será exercida, caso assim repute conveniente, por meio da inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis.

3.1 Tal como se dá com o empresário comum, a inscrição do produtor rural na Junta Comercial não o transforma em empresário. Perfilha-se o entendimento de que, também no caso do empresário rural, a inscrição assume natureza meramente declaratória, a autorizar, tecnicamente, a produção de efeitos retroativos (ex tunc).

3.2 A própria redação do art. 971 do Código Civil traz, em si, a assertiva de que o empresário rural poderá proceder à inscrição. Ou seja, antes mesmo do ato registral, a qualificação jurídica de empresário – que decorre do modo profissional pelo qual a atividade econômica é exercida – já se faz presente. Desse modo, a inscrição do empresário rural na Junta Comercial apenas declara, formaliza a qualificação jurídica de empresário, presente em momento anterior ao registro. Exercida a faculdade de inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, o empresário rural, por deliberação própria e voluntária, passa a se submeter ao regime jurídico empresarial.

4. A finalidade do registro para o empresário rural, difere, claramente, daquela emanada da inscrição para o empresário comum. Para o empresário comum, a inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, que tem condão de declarar a qualidade jurídica de empresário, apresenta-se obrigatória e se destina a conferir-lhe status de regularidade. De modo diverso, para o empresário rural, a inscrição, que também se reveste de natureza declaratória, constitui mera faculdade e tem por escopo precípuo submeter o empresário, segundo a sua vontade, ao regime jurídico empresarial.

4.1 O empresário rural que objetiva se valer dos benefícios do processo recuperacional, instituto próprio do regime jurídico empresarial, há de proceder à inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, não porque o registro o transforma em empresário, mas sim porque, ao assim proceder, passou a voluntariamente se submeter ao aludido regime jurídico. A inscrição, sob esta perspectiva, assume a condição de procedibilidade ao pedido de recuperação judicial, como bem reconheceu esta Terceira Turma, por ocasião do julgamento do REsp 1.193.115/MT, e agora, mais recentemente, a Quarta Turma do STJ (no REsp 1.800.032/MT) assim compreendeu.

4.2 A inscrição, por ser meramente opcional, não se destina a conferir ao empresário rural o status de regularidade, simplesmente porque este já se encontra em situação absolutamente regular, mostrando-se, por isso, descabida qualquer interpretação tendente a penalizá-lo por, eventualmente, não proceder ao registro, possibilidade que a própria lei lhe franqueou. Portanto, a situação jurídica do empresário rural, mesmo antes de optar por se inscrever na Junta comercial, já ostenta status de regularidade.

5. Especificamente quanto à inscrição no Registro Público das Empresas Mercantis, para o empresário comum, o art. 967 do Código Civil determina a obrigatoriedade da inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, antes do início de sua atividade. Será irregular, assim, o exercício profissional da atividade econômica, sem a observância de exigência legal afeta à inscrição. Por consequência, para o empresário comum, o prazo mínimo de 2 (dois) anos deve ser contado, necessariamente, da consecução do registro. Diversamente, o empresário rural exerce profissional e regularmente sua atividade econômica independentemente de sua inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis. Mesmo antes de proceder ao registro, atua em absoluta conformidade com a lei, na medida em que a inscrição, ao empresário rural, apresenta-se como faculdade – de se submeter ao regime jurídico empresarial.

6. Ainda que relevante para viabilizar o pedido de recuperação judicial, como instituto próprio do regime empresarial, o registro é absolutamente desnecessário para que o empresário rural demonstre a regularidade (em conformidade com a lei) do exercício profissional de sua atividade agropecuária pelo biênio mínimo, podendo ser comprovado por outras formas admitidas em direito e, principalmente, levando-se em conta período anterior à inscrição.

7. Recurso especial provido.”
(REsp 1811953/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020)

O mesmo entendimento já havia sido proferido pela Quarta Turma do STJ quando do julgamento do REsp no. 1.800.032/MT (Recuperação Judicial do Grupo JPupin), de relatoria do Ministro Raul Araújo, publicado em 10/02/2020, também reformando um acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça.

Logo, em virtude da
posição uniforme
das Turmas da Corte Cidadã que pacificaram o entendimento em relação a matéria objeto deste recurso, e considerando que no caso concreto há elementos de provas que convergem que a
atividade empresarial do Grupo Econômico Gebert data de meados de 1980 (Id 57794958)
, passo a adotar, a partir deste julgamento, o posicionamento acima ementado.

Assim, acompanho o Relator, para
NEGAR PROVIMENTO
ao presente instrumento interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS
(2o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 21 DE OUTUBRO DE 2020:

A CÂMARA, POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020